Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei n° 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto.
2. O recorrente foi acusado de, em 01/06/2023, por volta das 02:00, em Planaltina/DF, ter ofendido a integridade corporal da vítima, sua ex-namorada, causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, e de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência do dolo e do fundado temor necessário à configuração do crime de ameaça; e (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, corroborada por elementos documentais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, suficiente para incutir fundado temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal ou da serenidade emocional do agente.
6. No caso, a ameaça produziu na vítima um temor real, comprovado pelo registro de ocorrência policial, requerimento de medidas protetivas e mudança de Estado.
7. O estado emocional alterado do réu não exclui o dolo, nem afasta a tipicidade da conduta, sendo irrelevante para a configuração do crime.
8. A valoração negativa das consequências do crime é justificada diante do intenso abalo psicológico experimentado pela vítima, que extrapola as consequências típicas do delito.
9. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos casos de violência doméstica e familiar. 2. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, suficiente para incutir fundado temor na vítima."
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal; artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei n° 11.340/2006; artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1342910, 07102925220198070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021; Acórdão 1793425, 07067716820208070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 30/12/2023; Acórdão 1782268, 07038740620218070014, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023; Acórdão 1991504, 0704709-77.2024.8.07.0017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.